Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707331-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR, DENISE BORGES RODRIGUES, DIRCEU MARCOS BORGES SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR, DENISE BORGES RODRIGUES, DIRCEU MARCOS BORGES SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelos autores nas contrarrazões apresentadas no ID 28098865. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator